Tribunal: TJDFT
Processo: 0724757-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. CAPTURA DE IMAGENS ÍNTIMAS. DEPENDÊNCIAS DA REPARTIÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. A parte autora ingressou com ação de indenização por danos morais em face do Distrito Federal, em razão da conduta danosa praticada por colega de trabalho que no horário do expediente, nas dependências da repartição pública e durante o exercício de sua função, instalou microcâmera no banheiro compartilhado pelos servidores e, em várias e distintas oportunidades, captou imagens de sua intimidade quando utilizava o local.
2. Trata-se de recursos interpostos pela parte autora e pelo requerido contra a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, condenando o Distrito Federal ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Recurso da parte autora. Em suas razões recursais, em síntese, alegou que embora o juízo a quo tenha reconhecido a responsabilidade civil do Estado por falha do serviço público em garantir a segurança de seus servidores durante o exercício de suas funções, a sentença está equivocada quanto ao valor fixado a título de compensação por danos morais. Sustentou que a situação se estendeu por longo período, comprometendo a integridade emocional da autora, causando-lhe profunda angústia, sofrimento, ansiedade e irresignação com o descaso da Administração que, até o presente momento, não adotou as medidas para garantir a segurança necessária e que se espera de um ambiente de trabalho. Requereu a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, nos termos do pleiteado na inicial, qual seja, o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38449408 e 38449459). Contrarrazões apresentadas (ID 38449463).
5. Recurso do réu. O requerido, em suas razões recursais, afirmou que não é possível responsabilizar o Distrito Federal por situações que não pode evitar. Sustentou que não há medida eficaz que pudesse ter sido implementada para prevenir a conduta ilícita praticada pelo servidor público, totalmente fora de suas atribuições, e responsabilizar o Estado, nessa situação, corresponderia a aplicar a teoria do risco integral e não a teoria do risco administrativo, que foi a adotada na Constituição Federal, no artigo 37, § 6o. Alegou que mesmo reconhecida a responsabilidade do Distrito Federal, o valor arbitrado a título de danos morais foge ao padrão dos valores que vêm sendo fixados em casos semelhantes. Requereu que fosse dado provimento ao recurso, reconhecendo a improcedência do pedido, ou se mantida a indenização, que fosse minorado o valor arbitrado.
6. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
7. Em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme consagrado no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, ou seja, independe da verificação da culpa do ente público, bastando a comprovação ação do Estado; dano material ou moral e o nexo causal entre a conduta do Estado e o prejuízo experimentado.
8. A doutrina prevalente defende que, para responsabilização do Estado, nos casos de omissão, os seguintes elementos são necessários: comportamento omissivo, o dano, o nexo de causalidade e a culpa do serviço público, isto é, deve-se comprovar que a má prestação do serviço ou a não prestação de forma tempestiva ou a não prestação do serviço que deveria ter sido prestado ensejou o dano.
9. Restou devidamente configurada a responsabilidade do Estado, pois é evidente nos autos que a omissão do ente público ao deixar de proceder adequações estruturais necessárias no local de trabalho, com instalações seguras, de forma a garantir o mínimo de condições para os servidores prestarem suas funções públicas, possibilitou que o servidor, nas dependências da repartição pública, em seu horário de trabalho, instalasse câmera no banheiro e capturasse imagens íntimas da autora, em grave violação a sua intimidade e privacidade, causando angústia e sofrimento aptos a ensejar a reparação da ofensa por meio da indenização por danos morais. O servidor público é o causador do dano, todavia, cabe ao Poder Público o dever de indenizar, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
10. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade da ofensa (angústia e constrangimento da demandante de ter sua intimidade violada), a sua repercussão e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável.
11. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. O Distrito Federal é isento de custas e foram recolhidas custas por parte da autora/primeira recorrente. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes, posto que ambos os recorrentes foram vencidos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.